Tribunal: TJMT
Processo: 1028966-67.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1028966-67.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TALYTA SANDRE DE MORAES - CPF: 065.746.981-54 (RECORRENTE), CARLOS BRENO GOMES MONCAO - CPF: 049.211.531-16 (ADVOGADO), HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. - CNPJ: 12.954.744/0001-24 (RECORRIDO), OTAVIO SIMOES BRISSANT - CPF: 085.120.977-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1028966-67.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1028966-67.2023.8.11.0001

Recorrente:
Talyta Sandre de Moraes

Recorrido:

Hotel Urbano Viagens e Turismo S. A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGENS - PANDEMIA COVID-19 - REEMBOLSO NÃO EFETIVADO PELA EMPRESA VENDEDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O cancelamento de pacote de viagem do consumidor gera o direito de reembolso, sob pena de enriquecimento ilícito. A restituição dos valores não realizada dentro do prazo 12 meses conforme determinado pelo artigo 3o da Lei no 14.034/2020 configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade objetiva pelos danos causados a consumidora.
Dano material e moral configurado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1028966-67.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1028966-67.2023.8.11.0001

Recorrente:
Talyta Sandre de Moraes

Recorrido:

Hotel Urbano Viagens e Turismo S. A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Talyta Sandre de Moraes
.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Danos Morais Cumulada com Tutela de Urgência de Natureza Cautelar
.

Origem:
6o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 201120179):

julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando a empresa recorrida ao pagamento de indenização a título de danos materiais no valor de R$1.298,40 (um mil duzentos e noventa e oito reais e quarenta centavos).

Recurso Cível Inominado
(Id. 191054515)
:

a reforma parcial da sentença para que a empresa recorrida seja condenada ao ressarcimento integral de R$ 2.596,80 (dois mil, quinhentos e noventa e seis reais e oitenta centavos), e seja fixado valor indenizatório de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral.

Contrarrazões
:

Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1028966-67.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1028966-67.2023.8.11.0001

Recorrente:
Talyta Sandre de Moraes

Recorrido:

Hotel Urbano Viagens e Turismo S. A.

VOTO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela autora por meio do qual pretende a reforma da sentença fixar valor indenizatório a titulo de danos morais.

O conjunto fático revela que a autora recorrente no dia 19/09/21 adquiriu um pacote de viagem com destino a Cartagena e San Andrés na Colômbia, pelo valor de
R$2.596,80 (dois mil quinhentos e noventa e seis reais e oitenta centavos).
Aduz que o pacote adquirido era válido para utilização entre o período de março e novembro de 2023, sendo dadas à autora três opções de datas para sua livre escolha.

Desta forma como a autora tinha férias programadas para o mês de março de 2023, escolheu as datas de 09/03/2023, 15/03/2023 e 27/03/2023.

Contudo no dia 10/01/2023 a empresa informou à autora que todas as datas escolhidas haviam sido negadas por “indisponibilidade promocional” sendo aconselhada a escolher outra data após o meio do ano.

Por não concordar com a nova data, e devida indisponibilidade da empresa em cumprir com o pactuado, a autora solicitou o cancelamento do pacote e o estorno dos valores pagos por ela, todavia não foi ressarcida dentro do prazo estabelecido de 16/05/2023.

Diante dos transtornos suportados, somados à demora injustificada para operacionalizar o reembolso, a autora
buscou na via judicial, reparação moral e material, obteve êxito na condenação da recorrida no que tange a parte do dano material.

Conforme se extrai na sentença recorrida, o juiz a quo deixou de considerar parte dos comprovantes juntados pela autora em razão de que os comprovantes de pagamento são de conta bancária de titularidade diversa da autora.

Contudo em análise ao conjunto probatório verifica-se que a autora juntou o comprovante de aquisição do pacote em Id. 201120157, assim como apresentou a troca de diversos e-mails entre ela e a empresa recorrida, por meio dos quais solicitou o cancelamento e reembolso, todos em nome da autora.

Desta forma, frente à ausência de comprovação de ressarcimento total dos valores desembolsados pela autora dentro do prazo estabelecido, aliada à falta de compromisso com a solução do impasse na via administrativa, nasce o direito de reparação dos danos materiais e morais suportados pela recorrente.

Nesse sentido é o entendimento deste colegiado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - PEDIDO DE CANCELAMENTO E REEMBOLSO REALIZADO PELO CONSUMIDOR - REEMBOLSO NÃO EFETUADO
-
TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM MANTIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1.

Consumidor que realizou a compra de passagens aéreas e, com antecedência, solicitou o cancelamento e o reembolso do valor pago, o que lhe foi negado. 2.

Restando demonstrada a falha na prestação do serviço, e a tentativa frustrada do autor em solucionar a questão de forma administrativa, enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados. 3.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4.

Com relação aos danos materiais o reclamante comprovou que faz jus à restituição do valor pago na compra das passagens. 5.

Recurso conhecido e não provido. (N.U 1049187-42.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 – PEDIDO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO – PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – DANO MORAL EXCESSIVO – REDUÇÃO DO QUANTUM – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Restou evidenciado que o pacote de viagem adquirido pelo reclamante, foi cancelado devido a Pandemia de Covid-19, razão pela qual, o reclamante solicitou o reembolso do valor total pago pelo pacote, porém, não obteve êxito, situação que ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral in re ipsa.
2. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. 3. Restando evidenciada a falha na prestação do serviço e o prejuízo sofrido, é devido à restituição a título de danos materiais. 4. Recurso conhecido parcialmente provido. (N.U 1010174-84.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023)

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
pois mesmo depois de diversas tentativas administrativas, não houve a devolução dos valores
,
por desídia, o que inegavelmente, ocasionou prejuízos de ordem moral, indenizáveis.

Desta forma, frente aos elementos colhidos nos autos, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não remete em
enriquecimento indevido e, possivelmente, refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
condenar a empresa recorrida
proceder a restituição do valor de R$2.596,80 (dois mil quinhentos e noventa e seis reais e oitenta centavos)
acrescidos de atualização monetária pelo INPC
, bem como juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (data de cancelamento do pacote) e ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (artigo 405, CC), mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024